Tribunal: STF
Processo: RE 75991
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
SUBSIDIOS. AUMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES E DE VICE-PREFEITO NO
CURSO DA LEGISLATURA. INCONSTITUCIONALIDADE. O ART. 28 DO AI-2 E O
AI-11 NÃO AUTORIZARAM AUMENTO DE SUBSIDIOS NO CURSO DA LEGISLATURA,
NEM REVOGARAM A NORMA PROIBITIVA DECORRENTE DA CF-1946.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONVENÇÃO ADMITIDA PELO SANEADOR E NÃO
IMPUGNADA. FALTA DE APRECIAÇÃO, NO ACÓRDÃO, DE SEU CABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282).
HONORARIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA SUCUMBENCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.